Tribunal: TJBA
Processo: 8078935-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078935-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ATILA SANTOS CORTES e outros Advogado(s): RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME IMPETRADO: M.M JUIZ VARA ORCRIM SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA RESOLUÇÃO N. 417/2021 DO CNJ, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 474/2022. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafle Pratts Sarmento Salume, advogado constituído (OAB/BA n. 43.576), em favor do paciente Átila Santos Cortes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. O paciente foi condenado definitivamente à pena de seis anos, oito meses e seis dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2.º, caput e §§ 2.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no âmbito da Ação Penal n. 0557391-08.2018.8.05.0001 (Operação "Polêmica"). Na sentença condenatória, foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade, condicionado ao comparecimento mensal em juízo, obrigação cumprida ininterruptamente pelo paciente desde 2020. O impetrante sustenta que, após o trânsito em julgado da condenação, a autoridade coatora expediu mandado de prisão sem proceder à prévia intimação pessoal do sentenciado para início do cumprimento da pena, em violação ao art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, com a redação da Resolução n. 474/2022. Aduz, ainda, que o corréu Jacson dos Santos Costa, em situação processual idêntica, teve a prisão relaxada pelo mesmo juízo impetrado, com reconhecimento expresso da ilegalidade, requerendo a extensão do benefício com fundamento no art. 580 do CPP e no princípio da isonomia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do condenado ao regime semiaberto configura constrangimento ilegal por violação ao art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, com a redação da Resolução n. 474/2022; e (II) determinar se é cabível a extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu Jacson dos Santos Costa, com fundamento no art. 580 do CPP e no princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR A expedição de mandado de prisão pelo Juízo de Conhecimento, após o trânsito em julgado de condenação ao regime semiaberto, sem prévia intimação pessoal do sentenciado para início do cumprimento da pena, configura constrangimento ilegal. O art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, com a redação da Resolução n. 474/2022, é expresso ao determinar que a intimação prévia antecede a expedição do mandado prisional nas hipóteses de regime semiaberto ou aberto, mitigando a exigência do art. 105 da Lei de Execução Penal. A determinação prisional, além de desatender à norma regulamentar do CNJ, foi decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público nem representação da autoridade policial, em desconformidade com o art. 311 do CPP e a Súmula n. 676 do STJ, que vedam a decretação ex officio de prisão preventiva após a vigência da Lei n. 13.964/2019. A medida, conquanto contextualizada como início de cumprimento de pena definitiva, reveste-se materialmente de decreto prisional fora das hipóteses legais. A extensão da ordem ao paciente decorre da aplicação do art. 580 do CPP e do princípio constitucional da isonomia (CF/1988, art. 5.º, caput e inciso I). O corréu Jacson dos Santos Costa, condenado pela mesma sentença, ao mesmo regime semiaberto e com idêntico direito de recorrer em liberdade, teve o mandado de prisão reconhecido como ilegal pelo próprio juízo impetrado, com anuência do GAECO/MPBA. A negativa de extensão do mesmo benefício ao ora paciente, fundada em premissas fáticas equivocadas e contrariando o entendimento adotado em relação ao corréu, implica violação ao princípio da paridade de tratamento jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus conhecido e ordem concedida para determinar a imediata expedição de contramandado em favor do paciente Átila Santos Cortes, em observância à Resolução n. 474/2022 do CNJ. Os efeitos do contramandado ficam restritos ao mandado de prisão expedido no âmbito da Ação Penal n. 0557391-08.2018.8.05.0001, sem repercussão sobre outros mandados eventualmente pendentes de cumprimento em face do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, caput e inciso I; CPP, arts. 311 e 580; LEP, art. 105; Resolução CNJ n. 417/2021, art. 23, com redação da Resolução CNJ n. 474/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.759/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 892.741/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, HC n. 757.739/SP, 6.ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; Súmula n. 676 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8078935-29.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME e paciente, ÁTILA SANTOS CORTES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.